Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-11.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000886-11.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes ALAÍDE
MEDEIROS DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), NYGEL JOHANSSON MEDEIROS
FERNANDES FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e ARETHA AUANY FERNANDES
FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALEX SANDRO CAETANO DE
SOUZA e MONICA FRANCISCA CAETANO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-11.2018.8.26.0338 -Voto no jma
2
VOTO No 25695
APELAÇÃO CÍVEL No 1000886-11.2018.8.26.0338
COMARCA: MAIRIPORÃ - FORO DE MAIRIPORÃ - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CRISTIANO CESAR CEOLIN
APELANTES: ALAÍDE MEDEIROS DOS ANJOS, NYGEL JOHANSSON MEDEIROS
FERNANDES FARIAS E ARETHA AUANY FERNANDES FARIAS
APELADOS: ALEX SANDRO CAETANO DE SOUZA E MONICA FRANCISCA
CAETANO DOS REIS
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Imóvel
urbano.
Ausência
de
comprovação da posse anterior. Inteligência do artigo 561, do CPC.
Inexistência de transmissão da posse por força do princípio da
saisine. Imóvel em estado de abandono. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 246/256) que julgou improcedente a ação
de reintegração de posse ajuizada pelos ora apelantes, condenando-os ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observado o benefício da gratuidade.

Insurgem-se os autores sustentando, em breve síntese, que restou
comprovado seu estado de miserabilidade que os impediu de continuar com a obra; que,
com o falecimento de seu pai/esposo, no ano de 1990, houve transmissão dos direitos de
propriedade, de modo que passaram a exercer a posse sobre o bem, sendo a ocupação
dos apelados é injusta e caracterizadora de esbulho.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelos ora apelantes,
na qualidade de proprietários do lote no 25, quadra A, do loteamento denominado Jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-11.2018.8.26.0338 -Voto no jma
3
Celeste, Mairiporã - SP, matriculado sob o no 31.069 do CRI local, que alegaram ter
recebido por força de sucessão decorrente do falecimento de Antônio Carlos Fernandes
Farias, genitor dos coautores Aretha e Nygel e cônjuge da coautora Alaíde, em 1990.
Narraram que o falecido, em vida, iniciou a construção de um imóvel residencial, que,
com seu falecimento, ficou inacabada. Acrescentaram que, em 2015, realizaram
inventário e transferência do imóvel, bem como negociação dos impostos não pagos
desde 1990 e, ao visitarem o local, depararam-se com a ocupação irregular pelos réus-
apelados.
Os demandados, por sua vez, sustentaram o exercício da posse, com
animus domini, desde o início do ano 2000; que o imóvel é utilizado como moradia e que
arcaram com os impostos desde 1995, invocando, assim, o decurso do prazo de
prescrição aquisitiva.
A r. sentença que, com acerto, acolheu a exceção de usucapião e julgou
improcedente a ação deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Irreparável a decisão do douto magistrado a quo, que, em seus termos,
que ficam ora ratificados, concluiu:
“Diante das alegações de parte a parte, fixou-se como o ponto controvertido: (i) se
os autores exerceram atos de posse sobre o imóvel após o falecimento de seu
esposo/pai; (ii) em caso negativo, se os requeridos exerceram a posse mansa e
pacífica do imóvel e por quais períodos.
(...)
In casu, os autores fundamentam a sua posse pela sucessão causa mortis de seu
esposo/genitor, Sr. Antônio Carlos Fernandes Farias, falecido em 19 de maio de
1990, e, para comprovar o alegado, juntaram aos autos cópia da escritura de
inventário e partilha (p. 32 e seg.) bem como matrícula atualizada do bem (p. 69).
Ocorre que, na linha do intróito acima posto, a obtenção do domínio oriundo de
sucessão por herança não justifica, por si só, o acolhimento do pleito possessório.
Logo, haveria a necessidade de os autores demonstrarem a sua suposta posse
efetiva sobre o bem, o que não lograram êxito em fazer, já que nenhum elemento
contido nos autos permite fazer tal afirmação.
Neste sentido, observe-se que, desde um primeiro momento, os autores fizeram
menção à impossibilidade de continuar com a obra inicialmente erigida por seu
esposo/genitor, haja vista a situação de miserabilidade por eles vivenciada, o que
concluir pela ausência de efetivos atos de posse desde 1990, quando faleceu o sr.
Antonio Carlos Fernandes Farias.
Acrescente-se ser evidente que, embora sem construção estivesse o bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-11.2018.8.26.0338 -Voto no jma
4
poderiam os autores ter provado que prosseguiram com a inicial posse de seu
genitor, como soe ocorrer em muitos casos, a exemplo de quem cerca, mura,
planta ou, simplesmente, contrata alguém para manter limpo o terreno
periodicamente. Mais uma vez, diga-se que nada disso foi provado.
Sendo assim, ante a resposta negativa quanto ao primeiro ponto controvertido,
passa-se a análise do segundo: "se os requeridos exerceram a posse mansa e
pacífica do imóvel e por quais períodos".
Neste ponto, tem-se que a prova oral colhida em audiência foi uníssona em
demonstrar que a parte requerida exerceu posse mansa, pacífica e com
exclusividade sobre a área, a ponto de ter alcançado o lapso necessário à
prescrição aquisitiva.
(...)
Não bastasse isso, há ainda prova documental, a qual dá conta de que os
requeridos pagam o IPTU do imóvel desde meados de 2003 (p. 126 e seg.), além
de diversas notas referentes a materiais entregues no local ou em sua proximidade
(p. 158 e seg.).
Além dos requisitos acima, infere-se a boa-fé da parte requerida, a qual é sempre
presumida, posto que até mesmo a parte autora apenas tomou ciência da posse
em meados 2015, quando há muito a construção já estava erigida/reformada e
ocupada como moradia pelos requeridos.
Por fim, a fim de evitar eventuais embargos declaratórios, faz-se pontuar que a
situação econômica da parte autora quando do falecimento do Sr. Antônio Carlos
Fernandes Farias, por si só, não é suficiente a afastar o direito dos requeridos, que
exerceram atos de posse durante o lapso temporal necessário ao título aquisitivo.
Reconhece-se, pois, a exceção da usucapião.”
Assim, embora sustentem ser possuidores do imóvel desde o falecimento
de seu pai/esposo, por força do princípio da saisine, do conjunto probatório se extrai
conclusão diversa, ou seja, de que não houve transmissão da posse, sendo inafastável o
reconhecimento do estado de abandono do imóvel, como narrado inclusive pelos
próprios apelantes.
Certo é que, pelo princípio da saisine, consagrado pelo artigo 1784, do
Código Civil, na data da sucessão se opera a transmissão automática dos bens deixados
pelo falecido. Mas a posse é o poder físico sobre a coisa ou a manutenção de fato do
exercício de alguns poderes inerentes à propriedade, não bastando que o sucessor
tenha apenas direito à posse, esta decorrente da transmissão pela morte, como no caso
em exame.
Logo, não está comprovada a posse pelos apelantes, o que já seria
suficiente para a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-11.2018.8.26.0338 -Voto no jma
5
Mas não é só. Ainda que os recorrentes comprovassem a posse, o
esbulho, requisito também indispensável para o ajuizamento da possessória, não restou
demonstrado. Ao revés, não há dúvidas de que a ocupação se deu sobre imóvel
abandonado, não havendo que se falar em esbulho, que pressupõe que a posse tenha
sido obtida por ato de força, ou adquirida de forma clandestina ou precária.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
“POSSESSÓRIA Em decorrência do princípio da saisine, adotado pelo
CC/2002 em seu art. 1.784 e pelo CC/1916, em seu art. 1.572, com a
morte do autor da herança, ocorre transmissão da posse, ainda que
indireta, aos herdeiros, independentemente da abertura de inventário ou
da partilha, de sorte, que os herdeiros têm legitimidade ativa para as ações
possessórias - Ex-convivente sobrevivente de união estável dissolvida
antes da abertura da sucessão não é herdeiro do ex-convivente falecido
autor da herança A autora não exercia posse anterior do imóvel objeto da
ação, porque configurada a perda da posse anterior, com a ato da
apelante de se retirar, voluntariamente, do imóvel, para passar a viver em
companhia da mãe dela, fato ocorrido em 2000, em razão da dissolução
da união estável com o ex-convivente, , que permaneceu na posse do
imóvel a data do respectivo falecimento em 03.09.2003 Isto é o quanto
basta para: (a) reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para promover
ações possessórias em defesa da herança de Valdir Soares de Oliveira,
por não ser herdeira do de cujus, visto que a união estável entre a autora e
o falecido autor da herança , alegada pela apelante, foi dissolvida antes da
abertura da sucessão; e (b) o julgamento de improcedência da ação de
reintegração de posse da autora, relativamente à parte do imóvel, do qual
é compromissária compradora, por falta do exercício de posse sobre o
prédio em questão, na forma do art. 1.196, do CC. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível 0008645-72.2004.8.26.0002; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
02/06/2014)
Saliente-se que na ação possessória discute-se apenas a posse, cujo
juízo não se confunde com o petitório.
Logo, sem provas quanto ao exercício da posse anterior pelos apelantes,
era de rigor a improcedência da ação, de modo que nenhum reparo merece a r. decisão
de lavra do douto juiz Cristiano Cesar Ceolin, que permanece tal como lançada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% do valor da causa, observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-11.2018.8.26.0338 -Voto no jma
6
benefício da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator